Tribunal: TJMT
Processo: 1028192-94.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028192-94.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELANTE), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 05.743.288/0001-08 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA TAVARES - CPF: 700.109.481-12 (ADVOGADO), BRUNA OLIVEIRA TAVARES - CPF: 701.232.831-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAN
TE:
STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

APELADO
:
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

EMENTA:
D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL
.
REJEI
ÇÃO
.
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
VÁLIDO
.
REJEIÇÃO.
CONTRATOS COM CARIMBOS INSTITUCIONAIS, ASSINATURAS DE PREPOSTOS, NOTAS FISCAIS E CANHOTOS DE RECEBIMENTO. EFETIVA ENTREGA DOS PRODUTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
MÉRITO.
PENHORA DE VALORES DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. ENTIDADE FILANTRÓPICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE. RECURSOS COMPROVADAMENTE VINCULADOS À APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IX, DO CPC. LEI Nº 14.334/2022. RESSALVA QUANTO A NUMERÁRIO DE NATUREZA ESTRITAMENTE PRIVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. VALIDADE. ART. 389 DO CC. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Santa Casa da Misericórdia de Rondonópolis contra sentença que, nos embargos à execução opostos em
face de
Hospcom
Hospitalar Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante sustentou, preliminarmente, a nulidade da execução por ausência de título executivo, ao argumento de que determinados contratos não teriam sido regularmente assinados por representante legal; no mérito, alegou a impenhorabilidade dos valores constritos e a invalidade da cláusula contratual relativa às despesas de cobrança e aos honorários advocatícios extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se a execução é nula por ausência de título executivo extrajudicial, diante da alegação de ausência de assinatura regular em parte dos contratos; (
iii
) determinar se os valores constritos em contas da entidade filantrópica são impenhoráveis por estarem vinculados à aplicação compulsória em saúde; e (
iv
) definir se é válida a cláusula contratual que impõe ao devedor inadimplente o pagamento de despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade quando a parte recorrente delimita objetivamente os capítulos da sentença impugnados e expõe os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma do julgado.

A ausência de assinatura manuscrita do representante legal em determinados instrumentos contratuais não invalida a execução quando o conjunto probatório demonstra a efetiva contratação, a entrega dos produtos, a prestação dos serviços, a existência de carimbo oficial da instituição e a atuação de prepostos vinculados ao setor administrativo ou de compras.

A teoria da aparência e a boa-fé objetiva protegem o terceiro de boa-fé que contrata com pessoa que, pelas circunstâncias do caso, aparenta possuir poderes de representação da instituição.

A parte que recebe e se beneficia dos produtos e serviços contratados não pode invocar vícios formais de representação para se eximir do cumprimento da obrigação, sob pena de comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

O art. 833, IX, do Código de Processo Civil torna impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.

A impenhorabilidade de recursos vinculados à saúde preserva a destinação específica de verbas afetadas à execução de políticas públicas essenciais e resguarda a continuidade dos serviços prestados à coletividade.

A Lei nº 14.334/2022 reforça a proteção jurídica conferida às Santas Casas de Misericórdia e às entidades hospitalares filantrópicas, em razão de sua relevância estratégica no sistema público de saúde.

A comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza vinculada à prestação de serviços de saúde justifica a liberação da constrição, especialmente quando oriundos de repasses públicos, SUS, convênios, contratos públicos ou outras fontes destinadas à manutenção dos serviços assistenciais.

A proteção contra a penhora não impede nova análise pelo Juízo de origem quanto a eventual numerário de natureza estritamente privada, sem demonstração de vinculação à atividade essencial ou sem potencialidade de inviabilizar a prestação dos serviços de saúde.

A cláusula contratual que prevê o ressarcimento de despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais é válida quando expressamente pactuada e relacionada aos custos suportados pelo credor em razão do inadimplemento.

Os honorários advocatícios extrajudiciais previstos contratualmente decorrem da mora do devedor e do art. 389 do Código
Civil, não se confundindo com os honorários sucumbenciais previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

A obrigação de ressarcir despesas de cobrança extrajudicial não configura abusividade quando apenas recompõe prejuízos suportados pelo credor em razão do inadimplemento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno prejudicado. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A execução fundada em contratos, notas fiscais, comprovantes de entrega e prestação de serviços não é nula quando a relação negocial se comprova pelo conjunto probatório, ainda que parte dos instrumentos contenha assinatura de prepostos ou carimbos institucionais. 2. A boa-fé objetiva, a teoria da aparência e a vedação ao comportamento contraditório impedem que a parte se beneficie dos produtos e serviços contratados e, depois, invoque vícios formais de representação para afastar a obrigação. 3. Os valores constritos de entidade filantrópica são impenhoráveis quando comprovadamente vinculados à aplicação compulsória em saúde, nos termos do art. 833, IX, do CPC. 4. A impenhorabilidade não alcança, automaticamente, numerário de natureza estritamente privada sem demonstração de vinculação à atividade essencial ou sem risco à continuidade dos serviços de saúde. 5. É válida a cláusula contratual que prevê o pagamento de despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais pelo devedor inadimplente, quando expressamente pactuada e fundada no art. 389 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º, I a IV, 487, I, 784, III, 833, IX, e 1.010; CC, art. 389; Lei nº 14.334/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1014659-87.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2019, publicado no DJE 27.02.2019; TJMT, Agravo de Instrumento n. 0014171-23.2016.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.03.2016, publicado no DJE 18.03.2016; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.730.248/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 16.05.2022,
DJe
19.05.2022; STJ,
AgRg
no Ag 1377788/RJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Santa Casa da Misericórdia de Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
Hospcom
Hospitalar Ltda.

Na origem, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

Em razões recursais,
a parte
recorrente
invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Preliminar.

1.1. Da
nulidade da execução, por ausência de título executivo, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que determinados contratos não teriam sido regularmente assinados por seu representante legal.

2. Mérito Recursal.

2.1. Da
impenhorabilidade dos valores constritos.

2.2. Da alegada invalidade da cláusula contratual relativa às despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais.

O recurso é tempestivo, tendo sido certificado o recolhimento parcelado das custas judiciais, conforme consta do
ID
nº
364958432 e seguintes.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença recorrida e, consequentemente, pelo desprovimento do recurso, conforme
ID nº
343297879.

Registre-se, ainda, que a parte agravante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de tutela recursal, pugnando por sua reconsideração/reforma, conforme
ID nº 350223371.

P
or sua vez,
a
parte recorrida

apresentou contrarrazões ao referido recurso
de agravo
interno, consoante
ID nº 365708875
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELAN
TE:
STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

APELADO
:
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de recurso de apelação interposto por
Santa Casa da Misericórdia de Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
Hospcom
Hospitalar Ltda.

Na origem, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses preliminares e meritórias deduzidas no recurso interposto.

Da p
reliminar suscitada em contrarrazões
da parte recorrida HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.

1.1. Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Inicialmente, analiso a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal arguida pela parte apelada.

Sem razão.

Como se sabe, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma minimamente específica, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão recorrida.

No caso concreto, da leitura das razões recursais, verifica-se que a apelante delimitou de maneira objetiva os capítulos da sentença contra os quais se insurge, notadamente aqueles relativos à
forma de compensação dos valores
e à
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

Não se trata, portanto, de recurso genérico ou dissociado da fundamentação sentencial, mas de insurgência parcial, devidamente direcionada aos pontos em que a parte entende haver necessidade de reforma.

Assim, atendidos os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil,
rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Da p
reliminar suscitada pela parte recorrente STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
.

Da
alegada
nulidade da execução
por ausência de título
, nos termos do
art. 784,
III
, CPC
.

A
apelante sus
cita, preliminarmente,
a nulidade da execução de origem, ao argumento de que os contratos nº 31654, 31936 e 31915 não conteriam assinatura de seu representante legal, constando apenas carimbos, bem como que o contrato nº 17781 teria sido subscrito por funcionária sem poderes formais de representação.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Compulsando-se os elementos constantes dos autos, verifica-se que o contrato de maior expressão econômica, nº 17436, no valor de R$ 500.000,00, foi assinado pela então Diretora Executiva da instituição, Sra. Bianca Talita Santos Franco, cuja legitimidade representativa é reconhecida pela própria apelante.

Quanto aos demais instrumentos, embora se alegue a ausência de assinatura manuscrita do representante legal, tal circunstância, isoladamente considerada, não conduz à nulidade da execução, sobretudo quando o conjunto probatório evidencia a efetiva contratação, a entrega dos produtos e a prestação dos serviços que deram origem ao débito.

Os documentos apresentados ostentam carimbo oficial da instituição e assinaturas de prepostas vinculadas ao setor administrativo/compras, circunstância que, à luz da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, revela a regularidade da relação negocial perante terceiro de boa-fé.

Além disso, a exequente comprovou a entrega dos equipamentos e a prestação dos serviços de manutenção por meio de notas fiscais e canhotos de recebimento, não havendo impugnação específica e idônea quanto à autenticidade dos documentos ou quanto à efetiva fruição dos bens e serviços pela instituição hospitalar.

Nesse cenário, não se mostra admissível que a parte, após receber e se beneficiar dos produtos e serviços contratados, invoque vícios meramente formais de representação como forma de se eximir do cumprimento da obrigação, sob pena de violação à boa-fé objetiva e incidência da vedação ao comportamento contraditório, consubstanciada no princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

Desse modo, não há falar em ausência de título executivo ou nulidade da execução.

Rejeito, portanto, a preliminar
suscitada
.

É como voto.

Das razões recursais meritórias da parte recorrente STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS
.

Da impenhorabilidade dos valores constritos
.

No mérito, a apelante sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos, ao fundamento de que se trata de entidade filantrópica de reconhecida atuação na
área da saúde pública, cujos recursos são destinados à manutenção de serviços essenciais prestados à população.

A pretensão merece
parcial
acolhimento, nos limites a seguir expostos.

No caso concreto, trata-se de constrição judicial incidente sobre valores pertencentes à Santa Casa da Misericórdia, entidade filantrópica que desempenha relevante função pública na prestação de serviços de saúde, inclusive no âmbito do Sistema Único de Saúde.

O art. 833, IX, do Código de Processo Civil dispõe expressamente serem impenhoráveis
“os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”.

A finalidade da norma é impedir que recursos públicos vinculados à execução de políticas públicas essenciais sejam desviados de sua destinação específica por força de atos constritivos praticados em processos judiciais de cobrança, preservando-se, assim, a continuidade dos serviços prestados à coletividade.

Tal proteção foi reforçada pela Lei nº 14.334/2022, que conferiu tratamento jurídico especial às Santas Casas de Misericórdia e entidades hospitalares filantrópicas, reconhecendo a importância estratégica dessas instituições no sistema público de saúde, especialmente no atendimento gratuito e universal.

Com isso, o ordenamento jurídico passou a dispensar especial proteção ao patrimônio dessas instituições, notadamente aos recursos recebidos para fins vinculados à execução de políticas públicas de saúde.

No caso dos autos, a Santa Casa juntou declarações emitidas por seu setor financeiro, nas quais foram detalhadas a origem e a destinação dos valores depositados em suas contas bancárias, demonstrando que os recursos bloqueados ostentam natureza vinculada à prestação de serviços de saúde.

A propósito, este Tribunal já se manifestou no sentido de que é impenhorável a verba pública recebida por entidade privada quando destinada à aplicação compulsória na saúde, conforme se extrai do seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ON-LINE - VERBA PÚBLICA
– INSTITUIÇÃO PRIVADA - APLICAÇÃO COMPULSÓRIA NA SAÚDE – IMPENHORABILIDADE – PREJUÍZO PARA A POPULAÇÃO –
RECURSO PROVIDO. ‘
É impenhorável apenas a verba pública recebida por entidade privada de aplicação compulsória na saúde.
Precedente.’ (
AgRg
no Ag
1377788/RJ).”
(N.U 1014659-87.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27/02/2019, publicado no DJE 27/02/2019).

No mesmo sentido, também se decidiu que não cabe a penhora on-line de recursos da Santa Casa de Misericórdia oriundos de internações particulares e repasses de plano de saúde quando verificada a potencialidade de a medida inviabilizar a atividade de interesse público desenvolvida pela instituição filantrópica:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIBERAÇÃO DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA-CORRENTE DA DEVEDORA/AGRAVADA
- PENHORABILIDADE DEFENDIDA PELO CREDOR - CRÉDITOS PROVENIENTES DE INTERNAÇÕES PARTICULARES E REPASSES DE PLANOS DE SAÚDE - POTENCIALIDADE DE INVIABILIZAR A ATIVIDADE FILANTRÓPICA DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE - EXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe a penhora on-line de recursos da Santa Casa de Misericórdia oriundos de internações particulares e repasse de Plano de Saúde se averiguada a potencialidade de essa medida inviabilizar a atividade de interesse público desenvolvida pela instituição filantrópica
.”

(N.U 0014171-23.2016.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/03/2016, publicado no DJE 18/03/2016).

A orientação também se harmoniza com o entendimento de que, embora a penhora em
dinheiro seja prioritária, tal prioridade não afasta a observância das regras legais de impenhorabilidade, especialmente quando se trata de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde, educação ou assistência social.

Assim, evidenciado que os valores constritos possuem natureza de recursos vinculados à prestação de serviços de saúde por entidade filantrópica, a manutenção da constrição importaria violação à norma de ordem pública prevista no
art. 833, IX, do CPC, além de colocar em risco a continuidade de atividade essencial prestada à população.

Cumpre destacar, ainda, que a proteção conferida pelo ordenamento não se limita a uma prerrogativa patrimonial da entidade devedora, mas tem por finalidade resguardar interesse público primário, consistente na continuidade e efetividade dos serviços de saúde prestados à coletividade.

Desse modo, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos que estejam comprovadamente vinculados à aplicação compulsória em saúde, especialmente aqueles oriundos de repasses públicos, SUS, convênios, contratos públicos ou outras fontes vinculadas à manutenção dos serviços assistenciais prestados pela entidade filantrópica.

Ressalva-se, todavia, que eventual numerário de natureza estritamente privada, sem demonstração de vinculação à atividade essencial ou cuja constrição não tenha potencialidade de inviabilizar a prestação dos serviços de saúde, poderá ser objeto de nova análise pelo Juízo de origem, mediante contraditório e adequada instrução probatória.

Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores comprovadamente destinados à manutenção dos serviços de saúde prestados pela entidade filantrópica, nos termos do art. 833, IX, do CPC, reforçado pela Lei nº 14.334/2022.

3.2.
Da
alegada in
validade da cláusula contratual relativa às despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais
.

Por fim, a apelante impugna a validade da
Cláusula
3.1.4
, que transfere ao devedor inadimplente as despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais, sob o argumento de abusividade e quebra de paridade contratual.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

A cláusula contratual que prevê o ressarcimento das despesas de cobrança e dos honorários advocatícios extrajudiciais, quando expressamente pactuada, não se revela abusiva, desde que observados os parâmetros legais e a verba esteja
relacionada aos custos suportados pelo credor em razão do inadimplemento da obrigação.

No caso, não se trata de substituição ou duplicidade indevida em relação aos honorários sucumbenciais fixados judicialmente, mas de hipótese distinta, fundada na mora do devedor e no direito do credor ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes do inadimplemento.

Com efeito, o art. 389 do Código Civil dispõe que, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

A previsão contratual de honorários advocatícios extrajudiciais, portanto, decorre da própria responsabilidade patrimonial do devedor inadimplente pelos encargos decorrentes da mora, não se confundindo com os honorários de sucumbência previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, os quais têm natureza processual e são fixados em favor do advogado da parte vencedora em razão da atuação judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido da validade da cláusula contratual que prevê o pagamento de despesas decorrentes da cobrança extrajudicial, inclusive honorários advocatícios, quando expressamente pactuada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS.
PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE. 1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor.
2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência.
3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte. 4. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.”
(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.730.248/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 16/05/2022,
DJe
19/05/2022).

Assim, havendo previsão contratual expressa, não há falar em afastamento da obrigação imputada ao devedor inadimplente, porquanto a cobrança decorre do próprio inadimplemento e encontra respaldo no art. 389 do Código Civil.

Também não prospera a alegação de abusividade fundada em suposta ausência de previsão recíproca em favor do devedor, pois a cláusula em exame não institui penalidade desproporcional ou vantagem indevida, mas apenas disciplina o ressarcimento de despesas suportadas pelo credor para a cobrança de obrigação inadimplida.

Desse modo, deve ser mantida a exigibilidade da verba prevista na
Cláusula 3.1.4,
por se tratar de encargo contratual validamente pactuado, distinto dos honorários sucumbenciais e amparado pelo art. 389 do Código Civil.

Do agravo interno interposto pela parte recorrente.

Consigno, por fim, que, diante do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, resta prejudicada a apreciação do agravo interno interposto contra a decisão monocrática anteriormente proferida, porquanto a análise integral do recurso principal esvazia o objeto da insurgência interna.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
julgo prejudicado o agravo interno
e, no mérito da apelação,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos que estejam comprovadamente vinculados à aplicação compulsória em saúde, especialmente aqueles oriundos de repasses públicos, SUS, convênios, contratos públicos ou outras fontes vinculadas à manutenção dos serviços assistenciais prestados pela entidade filantrópica, nos termos do art. 833, IX, do Código de Processo Civil, reforçado pela Lei nº 14.334/2022.

Determino, por consequência, a liberação dos valores bloqueados que se enquadrem na hipótese legal de impenhorabilidade, ressalvada a possibilidade de nova análise, pelo Juízo de origem, quanto a eventual numerário de natureza estritamente privada, sem demonstração de vinculação à atividade essencial ou cuja
constrição não tenha potencialidade de inviabilizar a prestação dos serviços de saúde.

No mais, mantenho inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026